Tribunal: TJSP
Processo: 3000938-75.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. REPETIÇÃO PROGRAMA. Possibilidade. Nova tecnologia agregada pelo Conselho Nacional da Justiça ao sistema Sisbajud, consistente na repetição programada e automatizada de ordens de bloqueio de ativos financeiros, pelo prazo de 30 dias. Medida que visa dar maior eficiência e celeridade na busca pela satisfação do crédito.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. REPETIÇÃO PROGRAMA. Possibilidade. Nova tecnologia agregada pelo Conselho Nacional da Justiça ao sistema Sisbajud, consistente na repetição programada e automatizada de ordens de bloqueio de ativos financeiros, pelo prazo de 30 dias. Medida que visa dar maior eficiência e celeridade na busca pela satisfação do crédito. Princípio da efetividade da execução, que deve ser feita no interesse do credor. Precedentes.
RECURSO PROVIDO.